Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação. Processo administrativo disciplinar. Servidor médico da Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal. Desídia e comportamento inadequado. pena de demissão. hipóteses legais configuradas. Discricionariedade para aplicação de pena diversa. Ausência. Súmula 650 - STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Processo administrativo disciplinar. Servidor médico demitido. Denúncias de desídia e comportamento inadequado na realização de exames.
II. Questão em discussão
2. Aferir a legalidade do processo administrativo, sua conformação às regras, a observância dos direitos fundamentais, a aplicação da pena máxima de demissão.
III. Razões de decidir
3. A ordem jurídica, pautada pelo princípio da separação dos poderes, consagra a independência entre as instâncias judicial e administrativa. Essa autonomia revela-se essencial para a garantia da justiça e a efetividade do controle estatal. Há lógica nessa compreensão porque enquanto o processo penal visa a proteção da ordem pública e a responsabilização do indivíduo por crimes, demandando um grau de prova elevado para passar uma condenação, e, diante da mínima dúvida, absolve-se o réu para evitar uma grave consequência, inclusive de encarceramento, o processo administrativo, diferentemente, visa a proteção do interesse público e a manutenção da disciplina e bom funcionamento dentro de uma determinada esfera do serviço público. Se o servidor não atua conforme as regras do serviço e ignora ordens, modelos e padronizações determinados, poderá incorrer em penalidades que vão desde a advertência até a demissão.
4. Há situação em que o julgado penal afeta inteiramente o processo administrativo. É o caso em que a sentença penal nega a existência do fato ou sua autoria, caso em que a decisão penal se espraia tanto para o direito administrativo punitivo (ramo congênere ao direito penal), como até a instância civil, pois seria incongruente que haja decisão judicial que diga que o fato não existiu ou que o fato existiu, mas o indivíduo não foi o autor dele, e outra instância afirme a existência do fato e a autoria. No caso em exame, a absolvição se deu por insuficiência de provas, ou seja, não foram apresentados elementos suficientes para a condenação criminal, daí incidir a Súmula no 18 do STF orienta que pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.
5. Nenhum ato administrativo poderá ser subtraído ao controle jurisdicional. A orientação jurisprudencial consagrada é no sentido de que o controle judicial sobre o PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo (Súmula 665, STJ), sob a égide dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que possibilita manter-se o equilíbrio entre a tutela dos direitos individuais e a preservação do interesse público administrativo e a autonomia da Administração Pública.
6. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, com base na suposta desconsideração das provas que supostamente seriam favoráveis ao servidor. A simples alegação de que determinada prova não foi valorizada, não configura, por si só, cerceamento de defesa. A composição da comissão processante por servidores é uma garantia fundamental para o acusado pois reforça a ideia de igualdade onde o os membros da apuração estão em posição semelhante ao acusado, o que reduz a possibilidade de arbitrariedades ou perseguição, uma vez que presumidamente compartilham da mesma cultura organizacional e entendem as pressões do serviço público.
7. Quanto à existência de delações anônimas, a matéria foi objeto de orientação do STJ: "Súmula no 611 do STJ - Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração."
8. Nos termos da Súmula no 650 do STJ, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
-----
Súmula 18, STF; Súmula 611, STJ; Súmula 640, STJ; Súmula 665, STJ; art. 132, Lei 8.112/1990